Tribunal: TJDFT
Processo: 0724474-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos declaratórios de ID 41872848, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora